Tribunal: CARF
Processo: 15868.720118/2011-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15868.720118/2011-96
ACÓRDÃO
2102-004.117 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE GUARARAPES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
SERVIDOR CEDIDO EM CARGO COMISSIONADO. OCUPANTE DE CARGO
ELETIVO. SEGURADO OBRIGATÓRIO DO RGPS.
Os ocupantes de cargos eletivos e o servidor cedido por outro ente
federado ocupante de cargo comissionado são segurados obrigatórios do
Regime Geral de Previdência Social -Regime Geral de Previdência Social
(RGPS), desde que não vinculados ao regime próprio de previdência social.
TICKET ALIMENTAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 213.
O auxílio alimentação pago in natura ou na forma de tíquete ou
congêneres não integra a base de cálculo das contribuições
previdenciárias, independentemente de o sujeito passivo estar inscrito no
PAT.
GRATIFICAÇÕES E ABONO. INTEGRAM O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
EXCLUSÕES SOMENTE AS PREVISTAS EM LEI.
Entende-se por salário de contribuição, para o segurado empregado e
contribuinte individual, a totalidade dos rendimentos pagos a qualquer
título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a
sua forma, inclusive os ganhos habituais sob a forma de utilidades, sendo
que somente serão excluídas as gratificações que se enquadram nas
hipóteses previstas no § 9o, do artigo 28, da Lei no 8212/91.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 2890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.117 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720118/2011-96
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para excluir do lançamento a parcela a título de "ticket
alimentação".
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator
Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que julgou a Impugnação PROCEDENTE EM PARTE e MANTEVE EM PARTE O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO, alterando os valores consolidados, em 05/12/2011, dos seguintes autos de infração:
1) AIOP DEBCAD no 37.340.072-1, conforme DADR de fls. 2.815/2.826; e
2) AIOP DEBCAD no 37.340.073-0, conforme DADR de fls. 2.827/2.832.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 36 a 43), constituem fatos geradores das
contribuições lançadas:
a) Levantamentos FP, FP1 e FP2 - remunerações (gratificações) pagas aos
segurados empregados Rosalina de Oliveira Zanetti e Aziz José André;
b) Levantamentos DF, DF1 e DF2 - diferenças salariais dos segurados
empregados, referentes a: ticket alimentação; o abono concedido aos
empregados em 12/2007; a rubrica gratificação de gabinete, que não
integrou as bases de cálculo nas competências 01/2008 a 03/2008;
c) Levantamentos DR e DR1 - valores correspondentes à diferença na alíquota
da contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho (GILRAT), incidente sobre as remunerações dos
segurados empregados e exercentes de mandatos eletivos. O Órgão Público
declarou e recolheu, nas competências 06/2007 a 13/2007, a alíquota de
1%, quando o correto seria 2%; e
Fl. 2891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.117 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720118/2011-96
3
d) Levantamentos CT, CT1 e CT2 - contribuições incidentes sobre as faturas de
prestação de serviços emitidas pela UNIMED DE ARAÇATUBA COOPERATIVA
DE TRABALHO MÉDICO.
Tendo em vista que o Órgão Público apresentou GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, foi lavrado o Auto
de Infração de obrigações acessórias DEBCAD no 37.340.071-3.
Em virtude da edição da MP no 449/2008, convertida na Lei no 11941/2009, foi
observado, em relação à multa aplicada, o princípio da retroatividade benigna, previsto no artigo
106, inciso II, alínea “c’, do CTN.
Serviram de base para a constituição do crédito tributário as Folhas de Pagamento e
a contabilidade do contribuinte.
Os argumentos da Manifestação de Inconformidade, constam do Acórdão 16-
73.944 - 14a Turma da DRJ/SPO, de 30 de junho de 2016, (folhas 2833 a 2857), que teve a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
ÓRGÃOS
PÚBLICOS.
EQUIPARAÇÃO
A
EMPRESA.
EXIGIBILIDADE
DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta e fundacional são
considerados empresas em relação aos segurados abrangidos pelo Regime Geral
de Previdência Social (RGPS), ficando sujeitos, em relação a estes, ao
cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária.
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. SERVIDORES EXCLUÍDOS. SEGURADOS
OBRIGATÓRIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
VÍNCULO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS.
São segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social -RGPS os
servidores excluídos do Regime Próprio de Previdência Social, tais como os
comissionados, os contratados e os eletivos.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. EXCLUSÕES LEGAIS.
Entende-se por salário de contribuição, para o segurado empregado e
contribuinte individual, a totalidade dos rendimentos pagos a qualquer título,
durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive os ganhos habituais sob a forma de utilidades.
Em relação às contribuições previdenciárias, somente as exclusões arroladas
exaustivamente na legislação não integram o salário de contribuição.
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA. VERBA REMUNERATÓRIA.
Fl. 2892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.117 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720118/2011-96
4
O auxílio alimentação pago em pecúnia integra o salário-de-contribuição,
independentemente de estar ou não o órgão público inscrito no PAT.
Entendimento contido no Ato Declaratório no 03/2011 da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (PGFN).
ÓRGÃO PÚBLICO. ALÍQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DOS
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM RAZÃO DO GRAU DE INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE
LABORATIVA DECORRENTE DOS RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO (GILRAT).
ENQUADRAMENTO. DIFERENÇA.
Para fins de determinação do grau de risco e da alíquota a ser utilizada no cálculo
da contribuição para financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (GILRAT), o órgão da Administração Pública Direta, com inscrição própria
no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), deve verificar a atividade
preponderante exercida, assim considerada a que ocupa o maior número de
segurados empregados. É devida a cobrança da diferença de alíquota da
contribuição para o GILRAT, no caso de erro no enquadramento.
CONTRIBUIÇÃO
SOBRE
SERVIÇOS
PRESTADOS
POR
COOPERADOS
POR
INTERMÉDIO
DE
COOPERATIVA
DE
TRABALHO.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. VINCULAÇÃO DAS UNIDADES DA RFB.
As unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por força do disposto no
artigo 19, § 5o da Lei no 10.522/2002, deverão reproduzir as decisões
desfavoráveis à Fazenda Nacional proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, em
sede de julgamento realizado nos termos do artigo 543-B do Código de Processo
Civil. De acordo com Nota Explicativa da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
a Secretaria da Receita Federal do Brasil encontra-se vinculada ao decidido pelo
Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 595.838/SP, não sendo
mais exigível a contribuição previdenciária prevista no inciso IV do artigo 22 da Lei
no 8.212/1991.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2007 a 31/12/2007
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INFRAÇÃO. GFIP. APRESENTAÇÃO COM DADOS
NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. AIOA - CFL 68.
Apresentar a empresa Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social (GFIP) com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias constitui infração à legislação previdenciária.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado do acórdão supracitado, o MUNICÍPIO DE GUARARAPES apresentou
Recurso Voluntário (folhas 2859 a 2867), requerendo e alegando em síntese:
Fl. 2893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.117 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720118/2011-96
5
a) atribuição de efeito suspensivo ao Recurso, à teor do que dispõe o art. 73,
do Decreto 7.574/2011;
b) a servidora Rosalina era funcionária pública cedida à Prefeitura Municipal de
Guararapes, cujo pagamento dos vencimentos, bem como a
responsabilidade pelos descontos e recolhimentos previdenciários, estavam
a cargo do Governo Estadual, sendo que a gratificação recebida pela
servidora não possui natureza salarial;
c) não incidência de contribuição previdenciária sobre ticket alimentação;
d) não incidência de contribuição previdenciária sobre o abono concedido em
12/2007 e gratificação de gabinete (01/2008 a 03/2008), uma vez que as
verbas não possuem natureza salarial; e
e) não incidência de contribuição sobre as remunerações dos empregados e
dos ocupantes de cargos eletivos, no período de 06/2007 a 12/2007.
Este é o Relatório.

VOTO

Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator
Juízo de admissibilidade
Realizado o juízo de validade do procedimento e verificado que estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do presente Recurso Voluntário.
Do efeito suspensivo do Recurso
A recorrente requer efeito suspensivo do crédito tributário, nos termos e condições
previstos no art. 73, do Decreto 7.574/2011.
O CTN, inciso III, do art. 151, assim dispõe em relação aos recursos:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
(...)
O artigo 33 do Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal e dá outras providências, faz previsão expressa de concessão de efeito
suspensivo ao Recurso Voluntário apresentado tempestivamente.
Fl. 2894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.117 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720118/2011-96
6
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Dito isso, passo a analisar o mérito
1) Mérito
1.1)
Dos pagamentos à servidora Rosalina de Oliveira Zanetti e Das
remunerações dos empregados e dos ocupantes de cargos eletivos.
A recorrente alega que a servidora Rosalina de Oliveira Zanetti era funcionária
pública cedida à Prefeitura Municipal de Guararapes, cujo pagamento dos vencimentos, bem
como a responsabilidade pelos descontos e recolhimentos previdenciários estavam a cargo do
Governo Estadual, sendo que a gratificação recebida pela servidora, que era equivalente a 50% da
remuneração fixada pela Lei Municipal n° 1.942, de 07/10/1999, não possui natureza salarial.
Pois bem.
Quanto à servidora Rosalina, de acordo com o Relatório Fiscal, o lançamento se
refere às contribuições previdenciárias apuradas em razão das gratificações não declaradas em
GFIP e pagas à servidora, no período de 01/2007 a 13/2008.
A referida servidora era funcionária pública do Estado de São Paulo e encontrava-se
cedida à prefeitura Municipal de Guararapes, ocupava um cargo comissionado e não estava
vinculada ao Regime Próprio do Município.
Desta forma, em relação ao Município de Guararapes, está correto o em
entendimento de que a servidora cedida de outro ente da federação e ocupante de cargo
comissionado é segurada obrigatória da Previdência Social como segurado empregado, nos
termos da alínea g do inciso I do artigo 12 da Lei no 8.212/91
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
I - como empregado: (grifos nossos)
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter
não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como
diretor empregado;
b) aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, definida em
legislação específica, presta serviço para atender a necessidade transitória de
substituição de pessoal regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de
serviços de outras empresas;
(...).
g) o servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a
União, Autarquias, inclusive em regime especial, e Fundações Públicas Federais;
(Alínea acrescentada pela Lei n° 8.647, de 13.4.93)
Fl. 2895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.117 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720118/2011-96
7
(...).
j) o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não
vinculado a regime próprio de previdência social; (Incluído pela Lei no 10.887, de
2004).
Art. 13. O servidor civil ocupante de cargo efetivo ou o militar da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, bem como o das respectivas
autarquias e fundações, são excluídos do Regime Geral de Previdência Social
consubstanciado nesta Lei, desde que amparados por regime próprio de
previdência social. (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
Como a servidora não é detentora de cargo efetivo no Município de Guararapes,
não pode estar vinculada ao Regime Próprio do Município, nos termos do artigo 13 da Lei no
8212/91. Sendo assim, incide contribuição previdenciária sobre os valores recebidos a título de
gratificação decorrentes do cargo em comissão.
Vale destacar que a referida gratificação não corresponde à nenhuma das rubricas
elencadas no parágrafo 9o, do artigo 28 da Lei no 8212/91.
Ante o exposto, não assiste razão à recorrente.
Quanto à não incidência de contribuição sobre as remunerações dos empregados e
dos ocupantes de cargos eletivos, no período de 06/2007 a 12/2007, a recorrente não trouxe fatos
ou argumentos novos em sede de Recurso Voluntário. Limitou a dizer que a legislação pertinente
foi aplicada regularmente, conforme declaração firmada pelo Senhor Diretor Municipal de
Recursos Humanos e acostada à Impugnação (folha 2867).
No que diz respeito à diferença de contribuição incidente sobre as remunerações
dos empregados e dos ocupantes de cargos eletivos, no período de 06/2007 a
12/2007, o impugnante tem a esclarecer que a legislação pertinente foi aplicada
regularmente, conforme declaração firmada pelo Senhor Diretor Municipal de
Recursos Humanos e acostada à Impugnação.
A vinculação do exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, ao
Regime Geral de Previdência Social como segurado empregado, desde que não vinculado a regime
próprio de previdência social, está prevista na alínea j do inciso I do artigo 12 da Lei o 8.212/91.
Destarte, não merece reforma a decisão de primeira instância.
1.2)
Do pagamento em ticket alimentação
A recorrente alega não incidência de contribuição previdenciária sobre ticket
alimentação, conforme Levantamentos DF, DF1 e DF2.
Pois bem.
Quanto ao fato de o auxílio alimentação pago na forma de ticket não integrar a base
de cálculo das contribuições previdenciárias, existe tema sumulado no âmbito do CARF a respeito.
Súmula CARF no 213
Fl. 2896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.117 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720118/2011-96
8
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
O auxílio alimentação pago in natura ou na forma de tíquete ou congêneres não
integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, independentemente
de o sujeito passivo estar inscrito no PAT.
Acórdãos Precedentes: 9202-009.993; 9202-010.863; 9202-010.919; 9202-
011.276.
Assiste razão à recorrente.
1.3)
Do pagamento de abono e gratificação de gabinete.
A recorrente contesta os levantamentos correspondem às contribuições
previdenciárias patronais, e da parte dos segurados empregados, incidentes sobre rubricas: abono
concedido aos empregados, em 12/2007, e gratificação de gabinete, que não integrou as bases de
cálculo nas competências 01/2008 a 03/2008.
Pois bem.
De acordo com inciso I do artigo 28 da Lei o 8.212/91, é considerada salário de
contribuição a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante
o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma.
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
Quantos aos abonos concedidos, estes pagamentos não se enquadram nas
previsões das alíneas do parágrafo 9o do artigo 28 da Lei no 8212/91, sendo assim estas verbas são
integrantes do salário de contribuição.
Além disso, não restou comprovado pela recorrente que os referidos pagamentos
constituem abonos expressamente desvinculados do salário, hipótese de não incidência prevista
no item 7, da alínea “e”, do parágrafo 9o, do artigo 28 da Lei no 8212/91.
Quanto às gratificações de gabinete, deve integrar o salário-de-contribuição a
gratificação que estiver vinculada a fatores de ordem pessoal ou geral do empregado.
Fl. 2897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.117 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720118/2011-96
9
Nesta situação também, a incidência só ficaria afastada se o Município comprovasse
que as referidas gratificações se enquadram nas hipóteses previstas no § 9o, do artigo 28, da Lei no
8212/91, o que não foi comprovado.
Ante o exposto, não assiste razão à recorrente.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para, no mérito, DAR
PROVIMENTO PARCIAL para reconhecer a não incidência de contribuição previdenciária no ticket
alimentação.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

Fl. 2898
DF CARF MF
Original